Tribunal: TJES
Processo: 5002081-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002081-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRISTAO MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: MARLENE PINTO FRAGA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal
têm se manifestado no sentido de que os juros moratórios aludidos no art. 406 correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já agrega a atualização monetária.
2 - É cabível a fixação de honorários advocatícios, quando do julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, se a impugnação for acolhida, ainda que em parte. 3 - Agravo de instrumento provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002081-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: TRISTÃO MADEIRAS LTDA

AGRAVADA:
MARLENE PINTO FRAGA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza acolheu parcialmente a impugnação apresentada, apenas no que diz respeito ao termo inicial da atualização monetária referente ao dano material, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

A Agravada requereu o cumprimento da sentença que condenou o Agravante ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

O Agravante apresentou impugnação alegando excesso de execução.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida destacando que:

No que tange aos índices de atualização monetária, no qual a parte executada requer a aplicação da SELIC, a matéria é objeto do REsp 1.795.982 do C. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que visa definir se deve ser aplicada sobre as dívidas civis com pagamento em atraso juros de mora de 1% ao mês mais inflação ou a taxa SELIC.

Até o momento, quatro ministros votaram: dois favoráveis ao modelos de juros mais correção monetária (Rel. Min. Luis Felipe Salomão e Min. Humberto Martins); e outros dois se posicionaram a favor da aplicação da SELIC (Min. Raúl Araújo e João Otávio de Noronha). O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do Ministro Benedito Gonçalves.

Assim, até a elucidação da matéria no C. STJ, a atualização deve se dar em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Poder Judiciário Estadual, qual seja, correção pelo INPC/IBGE, conforme inclusive cálculo elaborado pela Contadoria (fl. 320).

[...]

Ante todo o exposto ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada por TRISTÃO MADEIRAS LTDA., apenas no que diz respeito ao termo inicial da atualização monetária referente ao dano material arbitrado da sentença, que deve incidir desde a data do efetivo desembolso (04.04.2012 – fl. 21). E, por conseguinte, homologo os cálculos apresentados pela contadoria às fls. 320.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Seguiu-se o presente recurso.

O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal
têm se manifestado no sentido de que os juros moratórios aludidos no art. 406 correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já agrega a atualização monetária. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...] 8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021). 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos (STJ, EDcl no REsp n. 1.848.862/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE SOBRE O VALOR APURADO A MAIOR. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE DECORRE DA LEI. ART. 98, §3º, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CPC SOBRE O VALOR INCONTROVERSO NÃO PAGO. JUROS DE MORA. ARTIGO 406 DO CC. SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decorre da lei (art. 98, §3º do Código de Processo Civil) a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, não havendo que se falar em nulidade da decisão agravada quanto a esse aspecto, ou omissão a ser suprida. 2. O julgador de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora agravante, supriu a omissão em relação à multa de 10% prevista pelo art. 523 do CPC/2015, porém, partindo do pressuposto equivocado de que a decisão já lhe havia resguardado honorários de 10% sobre o valor exequendo, deixou de lhe assegurar tal verba. O acolhimento do excesso, em impugnação, não afasta a incidência da multa e honorários fixados em 10% sobre o valor incontroverso não pago. 3.
O artigo 406 do Código Civil remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005589-49.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA CORRIGIDOS DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO C.C).
INCIDÊNCIA INPC/IBGE E TAXA SELIC
. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO
. 1. E
sta Primeira Câmara Cível e o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido de forma reiterada acerca dos juros de mora utilizar a taxa SELIC
, não podendo ser cumulados com correção monetária, sob pena de bis in idem, tendo em vista que já engloba juros e correção. 2. O pagamento a título de danos materiais, no presente caso em (R$ 10.000,00 – dez mil reais) será
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a data da citação quando incidirá os juros de mora tão somente pela taxa SELIC
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5004454-71.2021.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/09/2023).

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reanalisou a questão no julgamento do Recurso Especial 1.795.982, oportunidade em que definiu
, por maioria (6x5), que a SELIC é o índice aplicável na correção das dívidas civis - muito embora o julgamento tenha sido suspenso em razão de pedido de vista do Ministro Mauro Campbell Marques para analisar três questões de ordem levantadas pelo Relator, Ministro Luis Felipe Salomão.

Ocorre que, mesmo antes do referido julgamento, a própria Corte Especial vinha dando cumprimento ao entendimento firmado a respeito da incidência da SELIC, até mesmo em função dos Recursos Especiais n.º 1.111.119/PR, 1.110.547/PE e 1.102.552/CE, Temas Repetitivos 176, 112 e 99.

Desse modo, assiste razão à Apelante quanto a aplicação da taxa selic ao presente caso, de modo que a sentença deve ser reformada quanto a tal aspecto.

Prosseguindo, é cabível a fixação de honorários advocatícios, quando do julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, se a impugnação for acolhida, ainda que em parte.

Nos termos da Súmula nº 519, do Superior Tribunal de Justiça, “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.

In casu
, não houve rejeição da impugnação, mas seu acolhimento parcial de modo que “
Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o decote da parte do valor excutido pelo credor, os honorários advocatícios devem ser fixados utilizando-se como base de cálculo o excesso apurado
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008651-68.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Desse modo, considerando o nível de complexidade da matéria, o local de prestação dos serviços, o tempo de duração do incidente processual, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para o trabalho, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do cumprimento de sentença julgado extinto.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso para reconhecer a aplicação da taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, bem como para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.